Tribunal: STJ
Processo: 0681561-58.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294804 - MG (2023/0025853-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GREICIONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JORGE XAVIER COELHO - MG050899
JORGE LUCAS GONCALVES COELHO - MG181003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ELIEZER DE OLIVEIRA ONOFRE
ADVOGADO
: EMILY DE OLIVEIRA ONOFRE FERNANDES - MG180070
INTERES.
: FLAVIO JUNIOR BATISTA
ADVOGADOS
: TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES - MG149946
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
GREICIONE DE OLIVEIRA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: fc9cb8a9-e1ab-4ada-b48a-b350778b31aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294804 - MG (2023/0025853-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GREICIONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JORGE XAVIER COELHO - MG050899
JORGE LUCAS GONCALVES COELHO - MG181003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ELIEZER DE OLIVEIRA ONOFRE
ADVOGADO
: EMILY DE OLIVEIRA ONOFRE FERNANDES - MG180070
INTERES.
: FLAVIO JUNIOR BATISTA
ADVOGADOS
: TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES - MG149946
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
GREICIONE DE OLIVEIRA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GREICIONE DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 2.591):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE GREICIONE DE OLIVEIRA.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA
DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo não conhecido.
Em suas razões, a defesa afirma que a decisão ora agravada merece
reforma, pois o Agravo em Recurso Especial interposto por Greicione de Oliveira
cumpriu integralmente o ônus de impugnação específica, demonstrando de forma
(fl. 2.607).
pormenorizada a improcedência das Súmulas 7 e 83/STJ
Sustenta que, no tocante à Súmula 7/STJ, explicitou de forma detalhada a
(fl. 2.607) e
distinção entre "revaloração da prova" e "reexame do conjunto probatório"
Documento eletrônico VDA48926405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: d9733aea-8841-4e46-bc4a-6f923c32df1c

quanto à Súmula 83/STJ alega que, igualmente impugnou especificamente a aplicação
da Súmula 83/STJ, asseverando que a interpretação razoável de lei federal não pode
(fl. 2.608).
ser motivo impeditivo do conhecimento do Recurso Especial
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda
próprios fundamentos
Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado.
Como afirmei monocraticamente, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial com base na incidência das Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 2.517/2.529).
A defesa, no entanto, impugnou tal decisão afirmando, genericamente, que
não se busca aqui nova análise das provas, mas tão somente a afirmação da própria
(fl. 2.538). Alegou que
norma processual penal
não é possível análise de provas, já
que não há qualquer elemento probatório suficiente que comprove autoria do fato
(fl. 2.539). No mais, teceu considerações gerais sobre a diferença entre
delitivo
revaloração e reapreciação das provas, sem nada mencionar acerca do outro
fundamento também utilizado para inadmitir o especial – Súmula 83/STJ.
Ora, não se revela suficiente ao cumprimento do requisito da impugnação
específica a argumentação única de não incidência do apontado óbice, sem expor em
que medida seria possível examinar a pretensão de mérito sem incursão no acervo
fático-probatório dos autos.
Por outro lado, a efetiva impugnação do óbice da Súmula 83/STJ somente
ocorre quando a parte indica precedentes contemporâneos ou posteriores àqueles
Documento eletrônico VDA48926405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: d9733aea-8841-4e46-bc4a-6f923c32df1c

referidos na decisão combatida, devendo fazer percuciente confronto analítico, visando
demonstrar que o entendimento jurisprudencial do STJ é diverso ou que o caso
(AgInt no AREsp n. 1.897.909/RS, Ministro
concreto é diferente dos arestos invocados
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
) – o que não se verificou na
2/12/2021
hipótese em tela.
Por tais razões, o agravo foi julgado inadmissível (arts. 932, III, do CPC
/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ).
E, nesse cenário, tenho que a defesa não logrou êxito em demonstrar em
seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão
monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48926405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: d9733aea-8841-4e46-bc4a-6f923c32df1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.294.804 / MG
Número Registro: 2023/0025853-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024180681561
024181122995
0661381212018
06815615820188130024
0814279192018
10024180681561001
10024180681561002
10024180681561003
10024180681561004
10024180681561005
24180681561
24181122995
661381212018
681561582018
6815615820188130024 814279192018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREICIONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JORGE XAVIER COELHO - MG050899
JORGE LUCAS GONCALVES COELHO - MG181003
AGRAVANTE : ELIEZER DE OLIVEIRA ONOFRE
ADVOGADO
: EMILY DE OLIVEIRA ONOFRE FERNANDES - MG180070
AGRAVANTE : FLAVIO JUNIOR BATISTA
ADVOGADOS : TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES - MG149946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DOUGLAS DE JESUS GOMES
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES
CORRÉU
: GLEISON AUGUSTO RODRIGUES
CORRÉU
: HENRIQUE LUIZ GERALDO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA50397763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 4878acd3-4ae2-4d32-a878-6d2189bcc2da

CORRÉU
: MARILANE DAS GRACAS COELHO
CORRÉU
: WANDERSON ROMARIO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GREICIONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JORGE XAVIER COELHO - MG050899
JORGE LUCAS GONCALVES COELHO - MG181003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ELIEZER DE OLIVEIRA ONOFRE
ADVOGADO
: EMILY DE OLIVEIRA ONOFRE FERNANDES - MG180070
INTERES.
: FLAVIO JUNIOR BATISTA
ADVOGADOS : TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES - MG149946
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 4878acd3-4ae2-4d32-a878-6d2189bcc2da